Tribunal: TJPA
Processo: 0002304-10.2017.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002304-10.2017.8.14.0034

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA ANTONIA CORDEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

NÃO REALIZADA. BANCO QUE DEIXOU DE JUNTAR CONTRATO ORIGINAL E RECOLHER VALORES PARA SUA REALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

DANOS MATERIAIS. EM DOBRO.
§ ÚNICO DO ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PORPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O banco deixou de trazer aos autos o contrato original do suposto empréstimo realizado entre as partes, a fim de viabilizar perícia técnica do referido documento, mesmo após intimado para tanto. Caberia ao banco comprovar que a assinatura constante naquele suposto contrato era de fato da autora, e tal comprovação só seria viável caso o banco trouxesse a original do contrato, tal como requerido pelo Instituto Renato Chaves, este responsável pela perícia grafotécnica.
II-
O desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
III-
n
a hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.
IV-
N
a hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.
V-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) seja razoável e proporcional.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S.A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA
, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 0123276896696, no valor de R$ 1.100,00 (Mil e cem reais), divido em 72 parcelas de R$ 31,90 (Trinta e um reais e noventa centavos), descontadas indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de quinze salários mínimos ou um valor compatível com o dano e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

A tutela requerida foi concedida.

Contestação ID Num. 10313175 .

Após pedido de perícia e requerimento do Instituto Renato chaves da original do contrato, o magistrado determinou a intimação da parte requerida, que para tanto se manteve inerte, conforme certidão de ID 10313184.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando o banco a devolução em dobro, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do desconto e acrescido de jutos de mora de 1% ao mês, contados da citação; condenar o banco ao pagamento de danos morais, no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
bem como proceder o cancelamento do referido contrato e qualquer débito fundado no negócio versado nos autos. Facultou ao requerido abater o valor que teria depositado na conta da autora, conforme TED juntado nos autos, cabendo a autora demonstrar que o mesmo não foi creditado em sua conta, caso discorde, e por fim, condenou a parte ré, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
BANCO BRADESCO S/A
alega que os danos morais não estão configurados, tendo em vista tratar-se de caso que não ultrapassa mera cobrança, não sendo passível de dano moral, bem como não ter o banco praticado qualquer ato ilícito. Todavia, caso não seja esse o entendimento, que o quantum da indenização seja minorado, tendo em vista que este deve atender aos parâmetros legais e ser proporcional ao suposto dano sofrido.

Sustenta a impossibilidade de restituição em dobro dos danos materiais , pois não demonstrada a má-fé, sendo a boa-fé presumida.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença quanto a devolução em dobro dos danos materiais, o qual requer sua exclusão ou devolução de maneira simples, exclusão dos danos morais ou sua redução.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No caso dos autos é possível observar que o banco deixou de trazer aos autos o contrato original do suposto empréstimo realizado entre as partes, a fim de viabilizar perícia técnica do referido documento, mesmo após intimado para tanto.

Com efeito, tem-se que caberia ao banco comprovar que a assinatura da constante naquele suposto contrato era de fato da autora, e tal comprovação só seria viável caso o banco trouxesse a original do contrato, tal como requerido pelo Instituto Renato Chaves, este responsável pela perícia grafotécnica.

Nesses termos, entende esta magistrada que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Outrossim, pelos mesmos motivos entendo que n
a hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) seja razoável e proporcional.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Belém, 16/11/2023